Tribunal: STJ
Processo: 1005149-40.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180554 - MT(2024/0414048-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SANGO KURAMOTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AGNALDO KAWASAKI - MT003884O
RICARDO KAWASAKI - MT015729O
RECORRIDO
: UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA
ADVOGADO
: JANE STELLE BECA SANTOS - MT023432O
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR
PESSOA FÍSICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O título executivo que embasa a execução é o instrumento particular de
confissão de dívida firmado pela pessoa física, e não o cheque emitido pela
pessoa jurídica, sendo a obrigação exequenda autônoma e não sujeita aos
efeitos da recuperação judicial.
2. A confissão de dívida firmada em
operou novação objetiva, nos
07/05/2018
termos do
I, do Código Civil, extinguindo e substituindo a obrigação
art. 360,
anterior, constituindo título executivo independente da causa
.
debendi
3. A pretensão recursal de afastar a autonomia da confissão de dívida
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A alegada violação ao
da
não foi objeto de análise
art. 51
Lei 11.101/2005
pelo Tribunal de origem, nem houve embargos de declaração para sanar
eventual omissão, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Não foi demonstrado o cotejo analítico necessário para a configuração de
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 41942fc8-8218-4898-9b11-9f2bacc28119

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 41942fc8-8218-4898-9b11-9f2bacc28119

RECURSO ESPECIAL No 2180554 - MT(2024/0414048-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SANGO KURAMOTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AGNALDO KAWASAKI - MT003884O
RICARDO KAWASAKI - MT015729O
RECORRIDO
: UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA
ADVOGADO
: JANE STELLE BECA SANTOS - MT023432O
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR
PESSOA FÍSICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O título executivo que embasa a execução é o instrumento particular de
confissão de dívida firmado pela pessoa física, e não o cheque emitido pela
pessoa jurídica, sendo a obrigação exequenda autônoma e não sujeita aos
efeitos da recuperação judicial.
2. A confissão de dívida firmada em
operou novação objetiva, nos
07/05/2018
termos do
I, do Código Civil, extinguindo e substituindo a obrigação
art. 360,
anterior, constituindo título executivo independente da causa
.
debendi
3. A pretensão recursal de afastar a autonomia da confissão de dívida
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A alegada violação ao
da
não foi objeto de análise
art. 51
Lei 11.101/2005
pelo Tribunal de origem, nem houve embargos de declaração para sanar
eventual omissão, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Não foi demonstrado o cotejo analítico necessário para a configuração de
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

6. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI,
fundamentado no
II, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA FIRMADO POR PESSOA FÍSICA – NOVAÇÃO - NULIDADE NÃO
VERIFICADA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
PESSOA JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando- se de instrumento particular de confissão de dívida confeccionado
em nome de pessoa física do sócio da empresa, não há que se falar em
submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da pessoa jurídica. A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
,
art. 59
caput, por força do que dispõe o
,§ 1o , todos da Lei n. 11.101 /2005. (
art. 49
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp1333349/SP
julgado em

). É certo que com a celebração do
26/11/2014, DJe2/2/2015
contrato de confissão de dívida firmado com pessoa física, ainda que
originário de cheque emitido por pessoa jurídica, ocorreu a novação do
débito.” (e-STJ, fl. 210)

Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Sango Kuramoti foram
rejeitados (e-STJ, fls. 240-245 e 246-250).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i)
da
pois o crédito
art. 49
Lei 11.101/2005,
representado pelo cheque, existente antes do pedido de recuperação judicial (
),
27/01/2015
deveria estar sujeito ao plano, de modo que a confissão de dívida posterior (
) não
07/05/2018
afastaria tal sujeição e a execução deveria ser extinta; (ii)
da
porque,
art. 59
Lei 11.101/2005,
com a aprovação do plano, teria havido novação dos créditos anteriores ao pedido, e o crédito do
cheque teria sido novado, tornando indevida a formalização de confissão de dívida autônoma e
executável fora da recuperação; e (iii)
da
uma vez que o credor deveria
art. 51
Lei 11.101/2005,
ter obedecido ao procedimento de habilitação no juízo da recuperação, respeitando o rol de
credores e a paridade, sendo nulo o instrumento de confissão firmado com pessoa física do sócio
em detrimento dos demais credores.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 300-306).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de ação de execução de título
extrajudicial
n.
1015860-15.2023.8.11.0041,
proposta
por
Uemura
Comércio
de
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

Hortifrutigranjeiros Ltda. em face do Espólio de Sango Kuramoti, na 9a Vara Cível de Cuiabá. O
espólio agravante sustenta que o débito executado decorreria de cheque emitido pela pessoa
jurídica Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., em recuperação judicial, devendo sujeitar-
se ao plano aprovado, e que o instrumento particular de confissão de dívida firmado com a
pessoa física do sócio seria nulo, por conferir privilégio indevido e contrariar a Lei 11.101/2005.
Pretende, no agravo de instrumento, concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade do título e extinguir a
execução, à vista da sujeição do crédito ao plano e da novação prevista no
da
art. 59
Lei 11.101/2005.
No acórdão do agravo de instrumento, decidiu-se, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade. Assentou-se que,
embora a origem do débito fosse cheque emitido pela sociedade em recuperação, houve posterior
novação por instrumento de confissão de dívida firmado pela pessoa física, título autônomo que
não se submete à recuperação judicial da pessoa jurídica. Destacou-se a possibilidade de
prosseguimento da execução contra coobrigados, nos termos do
o e do
§ 1o, da
art. 6
art. 49,
e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a força executiva
Lei 11.101/2005,
do instrumento de confissão independentemente da causa debendi (e-STJ, fls. 177-185; 210).
Nos embargos de declaração, rejeitados por unanimidade, concluiu-se pela
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, à luz do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, afastando a tentativa de rediscussão da matéria. Reiterou-se que o agravante
assumiu obrigação como interveniente garantidor em instrumento firmado em nome da pessoa
física, que constitui o título executivo, e que, por isso, a dívida não se sujeita ao regime da
recuperação judicial da empresa, devendo o crédito ser habilitado como passivo no inventário,
com responsabilidade da herança do
(e-STJ, fls. 240-245; 246-250).
de cujus
(i) Artigos 49, 51 e 59 da Lei 11.101/2005
A parte recorrente sustenta violação ao
da
sob o
art. 49
Lei no 11.101/2005,
argumento de que o crédito decorrente de cheque emitido anteriormente ao pedido de
recuperação judicial estaria necessariamente sujeito aos efeitos do plano aprovado, de modo que
a posterior confissão de dívida não teria o condão de afastar tal sujeição, sendo indevida a
propositura de execução autônoma. Alega, ainda, afronta ao
da
ao
art. 59
Lei no 11.101/2005,
fundamento de que a aprovação do plano de recuperação judicial teria operado a novação dos
créditos constituídos antes do pedido, de sorte que o crédito oriundo do cheque já estaria novado,
tornando nula ou juridicamente ineficaz a confissão de dívida superveniente para fins de
execução fora do juízo universal da recuperação. Defende, por fim, violação ao
da
art. 51
sustentando que o credor deveria ter observado o procedimento próprio de
Lei no 11.101/2005,
habilitação no quadro-geral de credores, sendo que a confissão de dívida firmada com a pessoa
física do sócio teria criado privilégio indevido, em afronta ao princípio da paridade entre
credores.
O juízo de primeiro grau de jurisdição proferiu decisão nos seguintes termos:

"Cuida-se de execução de título extrajudicial.

Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

Citado, o executado ao id n. 120495836, ofertou exceção de pré-
executividade ao argumento de que o cheque que deu origem a confissão de
dívida foi emitido pela empresa que se encontra em recuperação judicial e
que o crédito estaria sujeito ao plano e que o reconhecimento de firma não é
legitimo.

A resposta da exequente veio ao id n. 124861344.

Pois bem.

Embora as alegações do excipiente, essas não se sustentam.

A uma, o título excutido nos autos é o termo de confissão de dívida, e esse
, de modo que não se submete a
foi subscrito pela pessoa física e não jurídica
recuperação judicial que é da pessoa jurídica.

A duas, embora a negativa do reconhecimento de firma, esse não é requisito
do título, e outra em momento nenhum se nega a dívida, reafirmando a
presunção de seus atributos.

Sendo assim, sem mais delongas rejeito a exceção.

Em se tratando de dívida do próprio falecido descabível o pedido de penhora
no rosto do autos do inventário, que tem lugar apenas quando a execução é
movida em desfavor do herdeiro.

No caso do falecido ser o devedor principal, seus bens respondem
diretamente, podendo ainda a exequente se habilitar no juízo sucessório.

Quando ao pedido de bloqueio SISBAJUD, intime-se a exequente para o
recolhimento da despesa processual pertinente." (Grifo nosso)

No julgamento do agravo de instrumento interposto contra essa decisão, o Tribunal
de origem concluiu que o título executivo que embasa a execução é a confissão de dívida
firmada pela pessoa física, configurando obrigação autônoma, não sujeita aos efeitos da
recuperação judicial da pessoa jurídica. Aplicou-se, para tanto, o
§ 1o, da
art. 49,
bem como a Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça, preservando-se
Lei no 11.101/2005,
os direitos do credor em face dos coobrigados e admitindo-se o regular prosseguimento da
execução. Assentou-se, ainda, que houve novação do débito pela própria confissão de dívida
firmada em
a qual constitui título executivo independente da causa debendi,
07/05/2018,
ressaltando-se que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não se estende aos
coobrigados. Com isso, foi mantida a execução fundada no referido instrumento. Leia-se trecho
da fundamentação do acórdão:

"Conforme relatado, o agravante requer a nulidade do instrumento particular
de confissão de dívida que embasa a execução de título extrajudicial ajuizada
em seu desfavor.

Em suas razões, afirma que o crédito executado deve se submeter ao plano de
recuperação judicial da pessoa jurídica Trescinco Distribuidora de
Automóveis Ltda., tendo em vista que o cheque que originou o instrumento de
confissão de dívida foi emitido pela pessoa jurídica e foi arrolado por ela
quando do requerimento da Recuperação Judicial.

Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

Prossegue aduzindo que a execução deve ser extinta, na medida em que,
ocorrendo a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da
pessoa jurídica, haverá a novação da dívida.
O recurso não merece provimento.

No caso, a agravada Comercial Uemura Ltda. firmou em
o
07/05/2018
instrumento particular de confissão de dívida com o agravante, tendo como
origem do débito um cheque emitido em
pela pessoa jurídica
12/01/2015
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., na qual o devedor era sócio,
tendo falecido em 06/03/2019.

Diante do não pagamento da dívida no prazo acordado e do falecimento do
devedor, a agravada ajuizou a ação de execução de título extrajudicial.
Pois bem.

O agravante alega a nulidade do título executivo tendo em vista ser
originário de cheque emitido em
pela pessoa jurídica
12/01/2015
denominada Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., que se encontra
em recuperação judicial e foi arrolado por ela na lista de credores, devendo,
por isso, ser liquidado conforme as regras da recuperação judicial.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, não há óbice ao
prosseguimento da execução contra garantidores da obrigação, eis que são
devedores solidários e assim não estão abrangidos pelos efeitos da
recuperação judicial.

O
o da
prevê que a suspensão da execução, em
art. 6
Lei no 11.101/2005,
razão da recuperação judicial, aplica-se apenas em face do devedor
principal, benefício que não se estende aos garantidores, posição assumida
pelo agravante.

Os direitos do credor contra os coobrigados devem ser preservados em sua
integralidade, nos termos do
§1o, da
Confira-se:
art. 49,
Lei no 11.101/2005.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o. Os credores
do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso .”
(destaquei)
Aplica-se, no caso, a
que dispõe: “A recuperação judicial
Súmula n.581/STJ,
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse sentido, in verbis: [...]
Assim, evidente a possibilidade de prosseguimento da execução em face do
agravante, que comprovadamente assumiu papel como interveniente
garantidor do título de crédito perseguido pela agravada, tratando-se de
obrigação autônoma e independente da situação do devedor principal.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício, in
verbis: [...]

Sob outro prisma, a continuidade da execução em face do sócio coobrigado
não implica, a priori, tratamento privilegiado a determinados credores em
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

detrimento de outros, uma vez que eventuais atos expropriatórios recairão
somente sobre o patrimônio pessoal dos devedores solidários que é diverso e
independente daquele da sociedade empresária.

Os bens pessoais dos sócios somente serão relevantes para a satisfação dos
créditos sujeitos à recuperação judicial caso haja desconsideração da
personalidade jurídica, não bastando a mera insolvência da sociedade
empresarial.
Por fim, importante destacar que apesar de o cheque que deu origem à
dívida ter sido emitido em nome da pessoa jurídica, houve posterior novação
do crédito diante da confecção do instrumento particular de confissão de
dívida colacionado aos autos, sendo, portanto, esse o título executivo que
embasa a execução.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: [...]
Destaca-se que o instrumento particular de confissão de dívida encontra-se
em nome de Sango Kuramoti, conforme id. 204849671, ou seja, foi redigido e
assinado pela pessoa física, constando em seu CPF e não no CNPJ, sem
nenhuma relação com a pessoa jurídica, havendo, inclusive, reconhecimento
de firma.

Desse modo, não há como submeter a dívida contraída pela pessoa física ao
regime de recuperação judicial da pessoa jurídica, devendo, portanto, ser o
crédito executado habilitado como passivo nos autos de inventário, e não na
recuperação judicial, de modo que, deverá a herança deixada pelo de cujus
responder pelos valores executados.

Assim, não havendo nenhum equívoco na decisão proferida na origem, deve
ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO." (grifo
nosso)

No tocante à alegada violação aos arts. 49 e 59 da
não assiste
Lei no 11.101/2005,
razão à parte recorrente.
Consoante expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo
Tribunal de origem, o título executivo que embasa a execução não é o cheque emitido pela
pessoa jurídica, mas o instrumento particular de confissão de dívida, o qual foi subscrito
pela pessoa física do devedor, e não pela sociedade empresária em recuperação judicial.
A partir dessa premissa fática — soberanamente fixada pelas instâncias ordinárias —
concluiu-se que a obrigação exequenda não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por
se tratar de dívida assumida por sujeito distinto daquele que figura como devedor no
procedimento recuperacional.
O acórdão recorrido, por sua vez, reforçou tal conclusão ao assentar que, embora o
cheque tenha sido emitido originalmente em nome da pessoa jurídica, houve posterior novação
do crédito mediante a celebração do instrumento particular de confissão de dívida, o qual passou
a constituir o título executivo apto a aparelhar a execução.
A confissão de dívida firmada em
operou verdadeira novação objetiva,
07/05/2018
na forma do
do Código Civil, por meio da qual o devedor contraiu com o
art. 360, inciso I,
credor nova obrigação destinada a extinguir e substituir a anterior.
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso
especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Assim, a obrigação exigida decorre de relação jurídica autônoma, desvinculada do
regime concursal da recuperação judicial.
Ademais, o acórdão recorrido foi explícito ao reconhecer que houve novação
específica do débito mediante a
, a qual constitui
confissão de dívida firmada pela pessoa física
título executivo independente da causa
, afastando a incidência da novação
debendi
recuperacional sobre tal relação jurídica.
Nesse contexto, a solução adotada pelo Tribunal de origem afasta, por fundamento
suficiente, a incidência dos arts. 49 e 59 da
uma vez que tais dispositivos
Lei no 11.101/2005,
disciplinam os efeitos da recuperação judicial exclusivamente em relação aos créditos e
obrigações da pessoa jurídica recuperanda, o que não se confunde com dívida novada e
.
assumida por pessoa física, mediante título executivo próprio
Assim, incólume o julgado recorrido, impõe-se a rejeição da tese recursal.
Por fim, no que tange à alegada violação ao
da
art. 51
Lei no 11.101/2005, verifica-se
que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos
a quo
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
.
(ii)
III, “c”, da Constituição Federal
art. 105,
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

Alega a parte recorrente que haveria dissídio jurisprudencial quanto à tese de que a
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação dependeria da data do fato gerador, em linha com
a orientação repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, o que teria sido desconsiderado pelo
acórdão recorrido.
O recurso também não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo constitucional
em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do 2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial, não basta
a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A
QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS
COLACIONADOS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido
interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento
do recurso especial quando interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de dissídio
jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico, isto é, a
indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos quais teria sido aplicada de forma divergente a lei
federal, de acordo com o
§ 1o, do
e
§ 2o, do
art. 1.029,
CPC/15
art. 255,
RISTJ.
(AgInt no
Rel.
3. Agravo interno não provido."
AREsp 1237115/SP,
, QUARTA TURMA, julgado em
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
DJe
g.n.)
02/10/2018,
05/10/2018,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54762936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: bf81e802-5964-485f-9d20-1fa392863b1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.180.554 / MT
Número Registro: 2024/0414048-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051494020248110000 10158601520238110041 10183495120238110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANGO KURAMOTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AGNALDO KAWASAKI - MT003884O
RICARDO KAWASAKI - MT015729O
RECORRIDO
: UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA
ADVOGADO
: JANE STELLE BECA SANTOS - MT023432O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 4bfcf084-46b5-40ea-ac63-2a09108fc93f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 4bfcf084-46b5-40ea-ac63-2a09108fc93f